Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento não foi inserida nos presentes autos, o que o impossibilitou de analisar o conteúdo probatório produzido durante a audiência. No mérito, alega omissão na análise da comissão de corretagem e que há indícios robustos de que o contrato de locação pactuado entre o locador e o locatário foi simulado para afastar a obrigação de pagar a sua comissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (I) verificar se houve cerceamento de defesa; e (ii) afastada a preliminar, verificar se houve efetivo negócio jurídico de locação imobiliária mediante intermediação a permitir o pagamento de comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 367, caput e § 5o, do CPC, o servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, podendo a audiência ser gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores.
5. No caso, verifica-se que a primeira sentença foi anulada para designação de audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (ID 56073996). Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, foram realizadas duas audiências de instrução, a primeira em 14/08/2024 (ID 68630666) e a segunda em 13/11/2024 (ID 68630689). Ocorre que a primeira audiência, apesar de ter sido gravada, não foi juntada aos autos. Também o resumo do ocorrido em audiência não foi reduzido a termo, conforme determinação legal. Tal conteúdo somente foi juntado aos autos em grau recursal, quando já interposto o recurso, o que inegavelmente inviabilizou a parte de analisar integralmente o conteúdo probatório para que pudesse formular sua defesa.
6. Registra-se que não basta a realização da audiência, sendo necessário sua inclusão aos autos com possibilidade de acesso imediato pelas partes, nos termos exigidos pelo art. art. 367, § 5o, do CPC.
7. Resta evidenciado, portanto, que a não inclusão imediata aos autos da mídia audiovisual da audiência de instrução realizada no dia 14/08/2024 configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado às partes o acesso às gravações.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso provido. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar que o Juízo de origem oportunize às partes o acesso às gravações, com a consequente reabertura de prazo recursal.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 367, caput e § 5o.